Tribunal: TJDFT
Processo: 0731633-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR VIA POSTAL NO PROCESSO DE EXECUÇÃO. VALIDADE. A citação por via postal é a regra do nosso ordenamento quando não for possível realizá-la por meio eletrônico, e revela-se como uma forma rápida, fácil e menos onerosa, razão pela qual tem preferência sobre as demais modalidades de citação. O artigo 247, do Código de Processo Civil, prevê que a citação postal poderá ser realizada em qualquer comarca do País, exceto nos casos previstos nos incisos do referido dispositivo, dentre os quais não se encontra a execução de título extrajudicial, razão pela qual é valida a citação por via postal no processo de execução.